Tribunal: STF
Processo: HC 210473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Julienne Furquim da Silva, em favor de Mike Lopes dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou conhecimento ao HC 701.163 – SP.



    Consta dos autos que o paciente requereu ao juízo da execução a progressão para o regime aberto. Após a realização do exame criminológico, o pedido foi deferido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem alegando, em suma, ilegalidade na decisão que deferiu a aludida progressão, haja vista a data-base não ter sido considerada a do cumprimento do requisito objetivo, mas sim, após o requisito subjetivo.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual também foi denegado nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DECISÃO DECLARATÓRIA. DIA DO IMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.



    III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual".



    IV - Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade no acórdão que fixa, como marco para a concessão de novo benefício, a data em que foram implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão de regime pelo apenado.



    Habeas corpus não conhecido”.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de que seja observada a data do atendimento do requisito objetivo e não da data de realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 15)



    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao ARE 876.017/SP. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque as instâncias anteriores e o STJ decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), qual seja, objetivo e subjetivo, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 



    A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 



    Desde modo, é necessário o preenchimento de ambos os requisitos, ou seja, a data-base ocorre com a conclusão do exame criminológico.



    Nesse sentido:



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”. (HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente